Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa. Processo civil. Ação indenizatória de revisão do PASEP. Gratuidade da justiça. Indícios suficientes de hipossuficiência. Doença grave. Presunção do aumento de despesas. Agravo de instrumento provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento em ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
4. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
5. Foram concretamente colacionadas evidências suficientes para a concessão do benefício, especialmente em razão do tratamento de doença grave por que a parte agravante, o que normalmente acarreta aumento de despesas (CPC, art. 375).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder à parte agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e 375.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1419202, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 27.04.2022.